Tribunal: TJES
Processo: 0042933-63.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0042933-63.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADRIANO DIAS
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ABSOLVIÇÃO
. RECURSO MINISTERIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA DOS QUESITOS. ARTIGO 490, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RÉU QUE DEVE SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. O art. 490, do Código de Processo Penal, estabelece que, na hipótese de contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri esclarecerá ao Conselho de Sentença no que consiste a contradição e submeterá os quesitos novamente à votação.
2. Nos casos em que foi constatada contradição entre duas ou mais respostas aos quesitos, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, impondo-se o reconhecimento da nulidade da decisão do Conselho de Sentença, e submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. Precedentes STJ.
3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:
NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS

Cuidam-se os presentes autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
M
inistério Público de 1º grau
, contra a sentença
à fl. 318 dos autos físicos
, proferida pelo
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória
que, em decorrência da decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
absolveu
Adriano Dias das
sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Antes de entrar no mérito da causa, impende analisar a preliminar arguida pelo
Ministério Público de 1º grau, que suscita a nulidade do julgamento em razão de contradição na votação dos quesitos pelos jurados.

Para tanto,
aponta
o
Parquet
que não obstante os jurados inicialmente tenham reconhecido a presença da materialidade e autoria delitiva, no quesito posterior, absolveram o acusado sem que a defesa tivesse sustentado qualquer tese acerca da existência de causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, mas tão somente a tese de negativa de autoria.

Em outros termos, consoante se extrai da Ata de Julgamento, os jurados votaram de forma afirmativa no que diz respeito ao ora apelado ser o autor do crime, mas também votaram de forma afirmativa para absolvê-lo, consoante se verifica no “Termo de Votação” à fl.
316
. Vejamos:

MATERIALIDADE/LETALIDADE
:

01) No dia 23 de janeiro de 2005, por volta das 16 horas, na Rua José Machado, bairro Tabuazeiro, nesta capital, a vítima JOSENILSON DOS SANTOS VALENTIM foi atingida por disparos de arma de fogo, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de f. 34?

SIM

AUTORIA/PARTICIPAÇÃO

02) O acusado ADRIANO DIAS concorreu para o crime desferindo os disparos de arma de fogo contra a v
ítima
?

SIM

ABSOLVIÇÃO

03) O jurado absolve o acusado ADRIANO DIAS?

SIM

Diante disso, após analisar minuciosamente os autos, conclui-se que, sendo a única tese
defensiva
a de negativa de autoria pelo acusado e, tendo os jurados votado no sentido de que o réu foi o autor do crime,
decerto a resposta ao quesito seguinte de absolver o réu foi contraditória
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos autos do RESP 1.941.470, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a absolvição do paciente, pelo Tribunal do Júri, "não encontra qualquer suporte nas provas dos autos". Assentou que,
uma vez reconhecida a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, "configura contradição insustentável a absolvição por clemência, com base no art. 483, III, do CPP"
. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a
"soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal"
(RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes: HC 146.672, Redator para o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 222.137, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RHC 192.970-AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STF
; HC-AgR 223.275; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 01/03/2023; DJE 16/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESPOSTA POSIVITA DOS JURADOS À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, SEGUIDA DA ABSOLVIÇÃO. TESE DEFENSIVA EXCLUSIVA DE DECOTE DAS QUALIFICADOS. CONFISSÃO DO RÉU. CONTRADIÇÃO E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Deve ser reconhecido como contraditório, após o reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva em relação ao réu, a declaração de absolvição do mesmo, quando da votação do quesito previsto no artigo 483, inciso III, do CPP, a par de inexistente qualquer tese defensiva direcionada a sustentá-lo
. A absolvição declarada pelos jurados encontra-se dissociada das provas dos autos (os próprios jurados confirmaram restar demonstrada prova da materialidade e da autoria em relação ao réu ao responderem positivamente os dois primeiros quesitos) e das teses lançadas em plenário,
o que impõe a excepcional submissão do réu a novo júri
. 4. Recurso ministerial conhecido e provido.
(TJES; APCr 0000042-50.2019.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 21/10/2020; DJES 06/11/2020)

Assim, a respeito da ocorrência de contradição entre as respostas dos quesitos
pontuadas
pelos jurados, o artigo 490,
caput
, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 490
. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.

Desse modo, infere-se do artigo retrocitado que, constatada a contradição na resposta dos quesitos pelos jurados, o Juiz Presidente
deve
explicar aos jurados a respeito da contradição e submeter os quesitos novamente à votação, o que não foi realizado no caso em apreço, conforme se verifica na Ata de Julgamento às fls. 309/310 dos autos físicos.

Nessa ótica, considerando a nítida contradição existente entre as respostas dos quesitos apresentados aos jurados e a
não
observância da regra prevista no artigo 490, do Código de Processo Penal,
vislumbro a ocorrência de

nulidade absoluta, nos termos do parágrafo único do artigo 564,
do Código de Processo Penal,
que estabelece que “
o
correrá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas
”.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. A saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA DOS QUESITOS. ART. 490 DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1.
O art. 490 do CPP preconiza que, se identificada contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri explicará ao Conselho de Sentença em que ela consiste e submeterá os quesitos novamente à votação
. 2.
Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Precedentes
. [...
]
(STJ; AgRg-REsp 1.989.949; Proc. 2022/0069432-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 27/09/2022; DJE 07/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. CRIME TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS. NULIDADE ABSOLUTA. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A contradição entre as respostas aos quesitos formulados aos jurados, quando não sanada pela repetição da votação dos quesitos em contradição na própria sessão de julgamento (art. 490 do Código de Processo Penal), acarreta a sua nulidade
. 2. Os jurados responderam afirmativamente tanto ao quesito referente ao crime tentado (3º quesito) quanto ao quesito referente à desistência voluntária (4º quesito), havendo insanável contradição na conclusão alcançada, pois estes institutos jurídicos são logicamente incompatíveis. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.929.954; Proc. 2021/0223864-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 22/02/2022; DJE 03/03/2022)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PLENÁRIO DO JÚRI. PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE EM SUSTENTAÇÃO ORAL AFIRMA HAVER SIDO PROCURADO POR TESTEMUNHA EM SEU GABINETE COM A INFORMAÇÃO DE QUE ESTAVA SENDO AMEAÇADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COMUNHÃO DAS PROVAS. CONTRADIÇÃO ENTRE RESPOSTAS DADAS A QUESITOS. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. [...] 3.
A contradição
e
ntre as respostas aos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença, quando não sanada por ocasião da votação realizada, diante do que se depreende do art.
4
90 do Código de Processo Penal, justifica a anulação do julgamento, dada a nulidade absoluta acarretada
. Precedentes. 4. No caso em apreço, há que se reconhecer a contradição entre as respostas dadas aos quesitos anteriores (da mesma série) e aquela proferida em relação ao quesito 17 (no qual, como salientado pelo Tribunal de origem, negou-se, em relação a um dos recorridos, a própria existência do fato).
Deveria o Juízo presidente, de ofício ou mesmo mediante requerimento de quaisquer das partes, em atenção ao disposto no art. 489 do Código de Processo Penal (redação então vigente – atual art. 490 do Código de Processo Penal), declarar a contradição e proceder à nova votação, o que, no entanto, não foi feito
. 5. Recurso Especial parcialmente provido (STJ; REsp 846.999; Proc. 2006/0090760-4; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 10/12/2019; DJE 19/12/2019)

À luz do exposto,
com fundamento no artigo 564, parágrafo único, do Código Penal,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL

e

acolho
a nulidade suscitada
para anular
a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, e
determinar que Adriano Dias
seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri de Vitória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)